Tribunal: TJDFT
Processo: 0714867-84.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MOTORISTA PARCEIRO. AVALIAÇÃO. BLOQUEIO DE ACESSO À PLATAFORMA DO APLICATIVO. TAXA DE ACEITAÇÃO BAIXA. PANDEMIA. RESTABELECIMENTO DO ACESSO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. Conquanto seja direito da ré bloquear de sua plataforma motorista parceiro que desatenda as normas previstas nos termos de uso do aplicativo, necessário considerar que o período da baixa aceitação de corridas correspondeu ao início da adoção das medidas de fechamento do comércio e isolamento social no Distrito Federal, sendo evidente que o ato distrital atingiu diretamente a relação jurídica afeta aos litigantes, diante da limitação de deslocamento de pessoas.
2. Assim, em face dos elementos dos autos, configura-se atitude desprovida de razoabilidade o bloqueio definitivo da utilização da plataforma pelo autor em razão da baixa taxa de aceitação, nos meses março e abril de 2020. Ademais, o autor demonstrou boa nota de avaliação e não foram apontados outros motivos para a suspensão definitiva da utilização do aplicativo.
3. Em regra, os honorários de sucumbência se sujeitam aos percentuais e critérios indicados no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, ou seja, o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, com a observância dos critérios arrolados nos incisos I a IV. Contudo, em conformidade com o art. 85, § 8o, do CPC, nas causas em que seja inestimável ou irrisório o proveito econômico, assim como muito baixo o valor da causa, excepcionalmente o juiz deve fixar os honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.
4. Apelação conhecida e provida em parte.